Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0751866-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO RECORRIDO: LUCAS AMERICANO DO BRASIL CAMPOS DESPACHO Consoante dispõe o §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso inominado reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do Art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal de 1988. Ocorre que, da prova dos autos (ID 150603390) constata-se que o recorrente é empresário e que, deduziu com dependentes a soma de R$ 4.550,16 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) em sua Declaração de Imposto de Renda de 2022 (ID 158606217). À vista disso, não restou provado nos autos a grave dificuldade financeira alegada pelo recorrente. Neste ponto, saliento que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Portanto, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, incluindo extratos bancários dos 3 (três) últimos meses. Sem comprovação, a parte deverá, no mesmo prazo, recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora